Tribunal: TJSP
Processo: 1005914-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI. Arrematação – Pretendida apuração com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Precedentes. Indevida cobrança de multa e juros moratórios. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título translativo da propriedade. Recurso desprovido.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Correção monetária.

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI. Arrematação – Pretendida apuração com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Precedentes. Indevida cobrança de multa e juros moratórios. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título translativo da propriedade. Recurso desprovido.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Correção monetária. Incidência desde a data de celebração do negócio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005914-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada VERA
LUCIA DIAS BRUNELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e, de ofício, determinaram que o imposto seja recolhido corrigido
monetariamente desde a data da celebração do negócio. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005914-05.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 31517 [DIGITAL]
Apelação no 1005914-05.2019.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelados: Vera Lúcia Dias Brunelli
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Mandado de Segurança ITBI. Arrematação
Pretendida apuração com base no valor de referência.
Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de
aquisição do bem. Precedentes. Indevida cobrança de multa e juros
moratórios. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título
translativo da propriedade. Recurso desprovido.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Correção monetária.
Incidência desde a data de celebração do negócio.
Cuida-se de apelação (fls. 111/130) em face de sentença (fls.
101/107) que concedeu segurança para determinar que o Município calcule o ITBI
incidente sobre aquisição judicial de imóvel adotando-se como base de cálculo o
valor da arrematação, sem encargos moratórios, confirmando a liminar (fls. 67/69).
Custas na forma da lei. Sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios por expressa determinação legal.
Preliminarmente, sustenta inadequação da via mandamental (fls.
113).
No mérito, sustenta que apenas deu cumprimento à legislação
vigente, não havendo que se falar em ato administrativo em desacordo com a lei,
inexistindo ilegalidade ou abuso de direito no ato. Cita jurisprudência.
Daí o pedido de reforma.
Não houve contrarrazões (fls. 134).
A hipótese comporta reexame necessário.
É o relatório.
De início, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma
vez que é desnecessária dilação probatória e as provas constantes nos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005914-05.2019.8.26.0053 -Voto no
3
suficientes para o desate da lide.
No mérito, o apelo não merece provimento.
Dispõe o artigo 38 do Código Tributário Nacional que a base de
cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, ou seja, o valor
pelo qual o imóvel seria comercializado no mercado em condições normais.
Ainda, é certo que referido imposto incide também na hipótese de
arrematação de imóvel em leilão judicial, cujo montante corresponde ao valor de
aquisição do bem, base de cálculo do ITBI.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ITBI. BASE DE
CÁLCULO.
VALOR
VENAL
DO
IMÓVEL.
APURADO
CONCRETAMENTE EM HASTA PÚBLICA.
1. Não ocorreu violação aos. 458 e 535 do CPC, pois a matéria
fora decidida nos exatos termos postos pela lide, de forma
suficientemente fundamentada, ainda que o entendimento final
tenha sido firmado de forma contrária à pretensão do recorrente.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do bem
alienado judicialmente, razão pela qual a base de cálculo do ITBI
é o valor alcançado na hasta pública. Precedentes: AgRg no REsp
1.317.793/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 22.10.2013, DJe 29.10.2013; RMS 36.293/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
4/10/2012, DJe 11/10/2012; AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
28.6.2011, DJe 1.7.2011.
Agravo regimental improvido.”1
1 AgRg no REsp 1386560/MG, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 06/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005914-05.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL
ALIENADO
JUDICIALMENTE.
VALOR VENAL CORRESPONDENTE AO VALOR DA
ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DO ITBI.
VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que, nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal
corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública,
inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: RMS
36.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012;
AgRg no REsp 1.308.814/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012;
AgRg
no
AREsp
22.274/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
03/04/2012, AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/06/2011, DJe 01/07/2011.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”2 (destacamos)
Ainda, veja-se trecho de julgado desta Corte, da lavra do ilustre
Desembargador Wanderley José Federighi, que bem elucida tal posição:
“(...) em se tratando de alienação judicial de imóvel em hasta
pública, é extreme de dúvidas que a base de cálculo do ITBI
corresponde ao valor de arrematação, que, por sua vez, representa
o valor de aquisição do bem.
E não poderia ser diferente, já que os imóveis penhorados e
levados à praça, não podem possuir e, de fato, não possuem o
mesmo valor de iguais imóveis livres e desembaraçados, haja vista
2 AgRg no REsp 1317793/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 22/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005914-05.2019.8.26.0053 -Voto no
5
ser cediço que a arrematação é ato que envolve riscos e, portanto,
trata-se de ato sujeito a inúmeras vicissitudes.”3
Diante disso, na hipótese, a base de cálculo do imposto deve
corresponder ao valor da arrematação do imóvel4 em hasta pública5.
Doutro lado, cabe acrescentar que o fato gerador do imposto
discutido não ocorre com a arrematação do bem, mas com o registro do título de
transmissão da propriedade, como aponta Kiyoshi Harada:
“O fato gerador deste imposto é a transmissão, a qualquer título,
por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis
por natureza ou por acessão física (art. 79 do CC). A transmissão
da propriedade imobiliária só se opera com o registro do título de
transferência no Registro de Imóveis competente, conforme dispõe
o art. 1.245 do Código Civil.”6.
Veja-se, também:
“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR.
CONTRATO
DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESILIÇÃO
CONTRATUAL.
NÃO-
INCIDÊNCIA.
1.
A
jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o fato
gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da
propriedade do bem imóvel. Somente após o registro, incide a
exação. 2. Não incide o ITBI sobre o registro imobiliário de
escritura de resilição de promessa de compra e venda, contrato
preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo.
3 Apelação no 0031090-13.2013.8.26.0053, j. 8.5.2014.
4 Localizado na Travessa Charles Gobat, no 23, Vila Lajeado, São Paulo, SP, CEP 05337-0510.
5 Arrematação perante a 5a Vara Cível do Forum Reginal de Pinheiros-SP. Valor: R$ 213.421,00
6 Direito Tributário Municipal: Sistema Tributário Municipal, Editora Atlas, São Paulo, terceira edição,
página 156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005914-05.2019.8.26.0053 -Voto no
6
3. Agravo regimental desprovido.”7.
Assim, afigura-se descabida a incidência dos juros e multa, sendo
correto apenas o cômputo da correção monetária, calculada a partir da data da
arrematação, até o registro da carta, o que determino de ofício, por tratar-se de
matéria de ordem pública.
Afinal, o tributo será pago algum tempo depois da arrematação do
imóvel e nesse período haverá perda do poder aquisitivo da moeda.
Nesse sentido, decisão da Corte:
“Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão
inter vivos de bens imóveis. Base de cálculo. Valor da arrematação.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Imposto sobre
transmissão inter vivos de bens imóveis. Fato gerador. Registro do
título translativo da propriedade. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça. Pretensão de receber juros e multa moratória relativos
a período anterior ao fato gerador do tributo. Inadmissibilidade.
Incidência apenas de correção monetária. Recurso a que se dá
parcial provimento.”8.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo, e de ofício, determino
que o imposto seja recolhido corrigido monetariamente desde a data da celebração
do negócio.
João Alberto Pezarini
Relator
7 AgRg no AI no 448.245/DF, relator Ministro Luiz Fux.
8 Apelação no 0007992-04.2010.8.26.0053. Relator Geraldo Xavier, v.u, j. 11.09.2014